Tribunal: STF
Processo: ARE 1602845
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento às apelações interpostas pelos ora recorrente e interessada, mediante acórdão (eDOC 454, p. 1-14), cuja ementa destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.
PRELIMINARES. NULIDADES PROCESSUAIS CONSUBSTANCIADAS NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL VERIFICADA. ACESSO AO CONTEÚDO DO APARELHO CELULAR ABRANGIDO NA DECISÃO. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ILEGALIDADES. PREFACIAIS AFASTADAS. 
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ACUSADOS QUE MANTINHAM EM DEPÓSITO, PARA COMERCIALIZAÇÃO, 3,585 KG DE SKUNK, 8.234 MICROPONTOS DE LSD, 0,155KG DE SKUNK, 0,072 KG DE MACONHA, 0,024 KG DE HAXIXE, 0,880 KG DE SKUNK, 0,027 KG DE SKUNK E UMA MÁQUINA SELADORA - UTILIZADA PARA COMPACTAR AS DROGAS E ENVIÁ-LAS AOS COMPRADORES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES E REALIZARAM A ABORDAGEM, EM AMBAS ETAPAS PROCESSUAIS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DE INFORMANTE, DA PRÓPRIA RÉ GABRIELA, DO AUTO DE APREENSÃO E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. NEGATIVAS DE AUTORIA POUCO CRÍVEIS. ADEMAIS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL. MERO CONSUMO DE DROGA QUE NÃO DESCARACTERIZA A NARCOTRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. 
DOSIMETRIA. PRETENSA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À CAUSA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO SINGULAR QUE JUSTIFICOU A UTILIZAÇÃO DE PATAMAR MENOR COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. CRITÉRIO MANTIDO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE QUE APESAR DE RECONHECIDA, NÃO VIABILIZA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANÁLISE PREJUDICADA. REPRIMENDA QUE NÃO SOFREU REAJUSTE. 
DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSADA GABRIELA CONHECIDO, APELO MANEJADO PELO RÉU CAUÊ CONHECIDO EM PARTE, AMBOS DESPROVIDOS.” (eDOC 454, p. 1)

Daí o RE (eDOC 461, p. 1-85), no qual se afirma que o acórdão recorrido “contrariou a Constituição Federal, mormente o teor do artigo 5º, incisos X, XI, XLVI, LIV, LVI e LVII, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 460, p. 1-90).

O 2º Vice-Presidente do TJ/SC admitiu o REsp (eDOC 482, p. 1-4) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 479, p. 1-7), cujo dispositivo transcrevo:

“a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em relação aos TEMAS 182, 280, 339 e 660/STF, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil; e 
b) não se admite o reclamo quanto às demais insurgências, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 479, p. 7; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 498, p. 1-85), bem como do agravo interno (eDOC 495, p. 1-83).

A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento (eDOC 528, p. 1-16).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.112.804/SC (eDOC 555, p. 1-14), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 569-599). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 605, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 220.280/SC (certidão; eDOC 607, p. 1-2). 

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, em relação aos Temas 182, 280, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 479, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.
  
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente